Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722190-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LEITE TROJAN AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de imóvel em pool hoteleiro, no 0705721-77.2024.8.07.0001 (ID 59742631), ajuizada por ROSANA LEITE TROJAN em desfavor de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, que, por não vislumbrar o preenchimento do requisito da urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, a agravante narrou que a unidade no 714 do empreendimento Hotel Alvorada, localizado à SHS, lote 01 – Asa Sul – DF foi adquirida, na planta, em 01/05/2013, com previsão de entrega em 30/12/2015, faltando o pagamento da parcela final das chaves e que o bem nunca lhe foi entregue. Esclareceu que a pretensão de indisponibilidade do bem decorre do fato de que tramita, na 25a Vara Cível de Brasília, o cumprimento de sentença no 0709724-22.2017.8.07.0001, em que o agravado foi condenado ao pagamento de valores para a reparação de danos decorrentes da mora na entrega do bem em favor da agravante e que não foi satisfeita por falta de bens penhoráveis, sendo provável a não devolução das parcelas pagas. Alegou que, no dia 08/02/2024, foi convocada para lavrar a escritura pública de compra e venda de imóvel, mas que não tem mais interesse no bem e que, por isso, teme que o bem seja vendido a terceiros sem ser ressarcida do valor desembolsado para o pagamento das parcelas. Requereu a concessão de efeito suspensivo para deferir a tutela antecipada para a suspensão do pagamento ou da exigibilidade da parcela final e de atos de cobrança da parcela final e de outras decorrentes de fruição ou condominial, com a determinação de indisponibilidade do bem para garantir a futura restituição das parcelas pagas. Preparo IDs 59742625 e 59742627. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No tocante à rescisão do contrato, o art. 476 do CC prevê que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, sem olvidar da possibilidade da resilição unilateral, na forma do art. 473 do CC, observando-se a Lei do Distrato Imobiliário de no 13.786/2018. No particular, a autora informou que ajuizou ação visando a reparação pelos danos decorrentes da mora na entrega da unidade no 714 do empreendimento Hotel Alvorada, localizado à SHS, lote 01 – Asa Sul – DF, autos do processo no 0709724-22.2017.8.07.0001, a qual está em fase de cumprimento de sentença (ID 59742646). Além disso, da análise dos autos do recurso, verifica-se que a agravante foi convocada para a assembleia de condomínio em 06/01/2022 (ID 59742644) e para lavrar escritura pública de compra e venda no dia 08/02/2024 (ID 59742638), tudo, em momento anterior ao ajuizamento da ação originária, em 19/02/2024. No ponto, em que pese a agravante sustentar o não recebimento do bem, não consta dos autos qualquer informação sobre a tentativa de entrega pela construtora. Diante de tais fatos, resta infirmada a alegação de mora da construtora, pois, ainda que tardiamente, cumpriu a sua parte do contrato bilateral, concluindo a obra e adotando as providências para a entrega do bem, não mais estando em mora. Por outro lado, a agravante confessou que não pagou a última parcela após a conclusão da parte que competia ao agravado, o que configura a mora da sua parte do contrato. Afirmou, também, que não tem mais interesse na continuidade do negócio, o que caracteriza hipótese de resilição unilateral. Dito isso, independentemente de eventual mora atribuída à construtora ou ao adquirente, a ser apurada na análise do mérito, não se pode olvidar do fato de que a agravante manifestou sua vontade de resilir unilateralmente o contrato. Logo, considerando que as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado, vislumbra-se a verossimilhança da alegação da recorrente em relação à suspensão dos pagamentos, dos atos de cobrança do valor principal e dos encargos acessórios, obstando eventual negativação em órgão de proteção ao crédito. Sob a ótica da urgência, o chamamento da agravante para a lavratura da escritura pública de compra e venda, datada de 08/02/2024 (ID 59742638), confere o risco de dano decorrente de eventual cobrança com negativação de nome referente a um contrato que não tem a intenção de manter. Contudo, no tocante ao pedido de indisponibilidade da unidade no 714 do empreendimento Hotel Alvorada, localizado à SHS, lote 01 – Asa Sul – DF, o resultado da pesquisa SISBAJUD de ID 59742623 - Pág. 6 está datado de 17/11/2022 e a decisão de suspensão por falta de bens datada de 16/02/2023 (ID 59742646), que, por não ser contemporâneo ao pedido ora formulado, deixa de caracterizar a urgência necessária ao deferimento da tutela provisória. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, apenas para suspender a exigibilidade dos pagamentos, dos atos de cobrança do valor principal e dos encargos acessórios, obstando eventual negativação em órgão de proteção ao crédito até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital